Tribunal: TJES
Processo: 5000767-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000767-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000767-13.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FABIANA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) à negativação do nome da Autora.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que o pagamento alegadamente realizado não foi admitido, reconhecendo a existência de aplicativo denominado CELCOIN, nem convênio.

Além disso, a Requerente também é inadimplente em relação a outras faturas.

Pois bem, considerando-se que o próprio pagamento é questionado, compete ao devedor a prova adequada sobre sua higidez.

Mormente no caso em que não se tem certeza de que o recibo foi expedido por empresa terceirizada conveniada ou se foi mediante algum aplicativo obscuro.

Por esse motivo, com a devida vênia ao MM. Juízo da origem, acolho as razões da Requerida no sentido de não reconhecer o pagamento da dívida.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITO
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.